Tribunal: STF
Processo: ARE 1308254
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Vol. 1, fls. 121-122):
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRE-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O ATO IMPUGNADO E PROPORCIONAM O JULGAMENTO DO PRESENTE MANDAMUS. PRELIMINAR SUPERADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO, QUANTO A AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO PARA A 1ª CLASSE DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA PELO IMPETRANTE. ANÁLISE. IMPOSSIBIIDADE. PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
    1. Não há que se falar em ausência de prova pré -constituída, quando os documentos acostados aos autos comprovam a existência do fato e são suficientes para análise e julgamento do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante no mandado de segurança.
    2. A alegação de prescrição do fundo do direito, referente à ausência de promoção para a 1ª classe do cargo de agente de polícia civil em razão do fato ter ocorrido há mais de cinco anos, não pode ser analisada nesta oportunidade, tendo em vista tratar-se de matéria não arguida pelo impetrante no presente mandamus.
    3. Comprovado com documentos que o impetrante exerce as funções do cargo de Agente de Polícia Civil de 1ª Classe e que recebe subsídio inferior aos demais Agentes que exercem as mesmas funções, resta caracterizado o direito líquido e certo pleiteado pelo mesmo, tendo em vista, a inexistência de qualquer elemento justificador de tratamento diferenciado entre servidores de mesmo cargo, mesmas atribuições, mesma estrutura funcional, mesmo órgão pagador e mesmo nível de escalonamento na carreira.
    4. A pretensão de ressarcimento de valores pretéritos a impetração do mandado de segurança, não se amolda aos estreitos limites traçados para o rito do Mandado de Segurança, na esteira da jurisprudência consolidada nos enunciados n. 269 e 271, da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    5. Segurança parcialmente concedida. Decisão unânime.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Vol. 1, fl. 162).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 230; e Vol. 2 , fl. 1), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega violação aos artigos 37, II, e § 2°; 97; e 102, § 2°, da CF/88, bem como às Súmulas Vinculantes 10 e 43, pois:
    (a) “o recorrido nunca foi ocupante exclusivo do cargo de Agente de Polícia Civil, com ingresso mediante concurso público, uma vez que, na verdade, o seu atual cargo decorre do enquadramento do que antes ocupava, qual seja, o de Investigador de Polícia Civil” (Vol. 1, fls. 236-237);
    (b) o enquadramento do recorrido “no cargo de Agente de Polícia Civil se deu (…) com fundamento no art. 7° da Lei Complementar n° 37/2004 (Estatuto da Polícia Civil do Estado)”, porém, o STF “já declarou inconstitucional diversas leis estaduais que, à semelhança da Lei Complementar n° 37/2004, autorizavam o provimento de cargos públicos sem a realização de concurso público” (Vol. 1, fls. 236-237); 
    (c) “a partir do julgamento da ADI 3582/PI, em que se decidiu por retirar do ordenamento jurídico a expressão ‘servidores do quadro do Estado lotados em Distrito Policial na função de motorista policial', expressa no caput do art. 7° da Lei Complementar n° 37/2004, aqueles que se encontram em tal situação não podem ser aproveitados em outros cargos da carreira policial, sob pena de configurar transposição de cargos públicos, instituto extinto com a Constituição Federal de 1988”, uma vez que “não é possível, sob o fundamento de reestruturar a carreira, fazer-se a transposição de cargos, cujos requisitos para investidura sejam diversos ” (Vol. 2, fl. 2); 
    (d) “o efeito vinculante da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em sede de ADI está relacionado à própria natureza da jurisdição constitucional em um Estado Democrático de Direito e à função de guardião da Constituição, desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal (Vol. 2, fl. 2); e
    (e) o acórdão recorrido afastou a norma do art. 7º da Lei Complementar 37/2004, que “trata expressamente sobre o enquadramento do cargo do recorrido“, ao reconhecer ao recorrido o direito ao recebimento de subsídio de Agente de Polícia de 1ª Classe. Assim, “o órgão fracionário do TJPI, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da norma, afastou a sua incidência, em desrespeito à cláusula de reserva de plenário” (Vol. 2, fl. 3).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 1, fls. 235-236):
    “Nos termos do art. 102, § 3°, da CF/88, a admissão do recurso extraordinário pressupõe a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei. Veja-se: 
    Art. 102 [...] 
    § 3° No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. (Incluída pela Emenda Constitucional n° 45. de 2004)
    A regulamentação do instituto da repercussão geral é dada pelo art. 1.035 do CPC que, em seu § 1°, determina que sejam consideradas, para esse fim, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Confira-se: 
    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § IQ Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
     Neste caso, é de se registrar que a decisão confronta as Súmulas Vinculantes n° 10 e 43 do STF, de modo que se presume a existência de repercussão geral, nos moldes do art. 1.035, § 3°, I, do CPC. Confira-se a redação do dispositivo:
     Art. 1.035 [...] § 32 Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; 
    Com efeito, o acórdão proferido por órgão fracionário, embora não tenha declarado expressamente, afastou a aplicação de lei em plena vigência, violando a cláusula de reserva de plenário.
    Além disso, a decisão impugnada garantiu a percepção de subsídio de cargo para o qual não houve prévia aprovação em concurso público, transgredindo o entendimento firmado na Súmula Vinculante n° 43. 
    Consequentemente, há presunção de repercussão geral, na forma do art. 102, § 3°, da CF/88 e do art. 1.035, §§ 1° e 3°, I, do CPC.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, sob o fundamentos de que incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, tendo em vista que “os fundamentos não trazem pertinência com a fundamentação do acórdão, ou melhor, atacam temas dissociados do que foi decidido pelo acórdão recorrido” (Vol. 1, fls. 196-199).
    No Agravo, a parte recorrente argumenta que o apelo extremo está fundamentado de forma adequada (Vol. 2, fl. 32). No mais, renova as razões recursais (Vol. 3, fl. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Estado do Piauí em demanda na qual a parte autora, ora recorrida, postula o direito ao recebimento do aumento do seu subsídio, relativo ao cargo de Agente de Polícia de 1ª Classe, bem como dos valores retroativos.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente